Tribunal: TJSP
Processo: 1004029-33.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de procedência. Insurgência recursal dos réus. Sem razão. MP 867/2018 que não está vigente e não há decreto legislativo regulando suas relações jurídicas. Responsabilidade administrativa de registro no CAR que é diferente da responsabilidade ambiental de regularização da área, esta exigível de imediato. Referido cadastro no CAR que não afasta o dever de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de procedência. Insurgência recursal dos réus. Sem razão. MP 867/2018 que não está vigente e não há decreto legislativo regulando suas relações jurídicas. Responsabilidade administrativa de registro no CAR que é diferente da responsabilidade ambiental de regularização da área, esta exigível de imediato. Referido cadastro no CAR que não afasta o dever de proceder, de imediato, o isolamento e a proteção da área de Reserva Legal. Precedentes desta C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Ato de inscrição no SISCAR que diverge do ato de registro no CAR. O primeiro é inicial, oferecendo dados para cadastramento. O segundo é constitutivo, após análise de dados, efetuando a regularidade do imóvel no CAR. O registro no CAR afasta somente a averbação na matrícula do imóvel. Imóveis ainda em cadastramento e com pendência após ajuizamento da ação. Multa cominatória de acordo com a dimensão e valor da gleba, a situação econômico-financeira dos recorrentes e a preservação do meio ambiente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004029-33.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes JOSÉ
CARLOS DE MATTIAS e ROSELI FÚRIA GAVIOLI DE MATTIAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
2
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de procedência.
Insurgência recursal dos réus. Sem razão. MP 867/2018 que não
está vigente e não há decreto legislativo regulando suas relações
jurídicas. Responsabilidade administrativa de registro no CAR que
é diferente da responsabilidade ambiental de regularização da área,
esta exigível de imediato. Referido cadastro no CAR que não
afasta o dever de proceder, de imediato, o isolamento e a proteção
da área de Reserva Legal. Precedentes desta C. 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente. Ato de inscrição no SISCAR que
diverge do ato de registro no CAR. O primeiro é inicial,
oferecendo dados para cadastramento. O segundo é constitutivo,
após análise de dados, efetuando a regularidade do imóvel no
CAR. O registro no CAR afasta somente a averbação na matrícula
do imóvel. Imóveis ainda em cadastramento e com pendência após
ajuizamento da ação. Multa cominatória de acordo com a
dimensão e valor da gleba, a situação econômico-financeira dos
recorrentes e a preservação do meio ambiente. Recurso
desprovido.
VOTO n° 20835
RELATÓRIO:

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado em face de José Carlos de Mattias e Roseli Fúria Gavioli de
Mattias. Os pedidos resumem-se em condenar os requeridos a: 1)
regularizarem o cadastro dos imóveis descritos no SICAR; 2) formularem
projetos de restauração ecológica, promovendo sua inscrição no SARE; 3)
atenderem às solicitações que o órgão estadual competente fizer; 4)
executarem os projetos apresentados, providenciando o isolamento das áreas
e 5) promoverem o registro da reserva legal perante o SICAR ou averbando à
margem das matrículas imobiliárias. Atribuiu à causa o valor de R$
201.622,69 (fls. 22).
Sobreveio sentença a fls. 197/202, cujo relatório se
adota, julgando procedente a ação e confirmando a tutela concedida a fls.
129/134. Assim, determinou que os réus, solidariamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
3
a) Em 60 dias corridos da citação retifiquem o cadastro
dos imóveis descritos no SICAR, preenchendo a aba
Adequação Ambiental, incluindo no SICAR também o
imóvel da matrícula no 40.232 do Registro de Imóveis de
Fernandópolis ou, se já o fizeram, cadastrem também
esta matrícula imobiliária naquele sistema; regularizem no
SICAR a localização da reserva legal instituída com o
Instituto
Brasileiro
de
Desenvolvimento
Florestal
e
averbada à margem da matrícula no 30.566 do Registro
de Imóveis de Fernandópolis; localizem dentro da
propriedade as áreas de reserva legal de pelo menos 20%
da área total, bem como as de preservação permanente
existentes, tal qual definidas no Código Florestal hoje
vigente com os acréscimos decorrentes da decisão do
Supremo
Tribunal
Federal,
que
declarou
ser
de
preservação permanente o entorno de nascentes e olhos
d'água intermitentes, admitindo-se o cômputo, nas áreas
de reserva legal, apenas das de preservação permanente
que estejam efetivamente conservadas ou em processo
de recuperação.
b) Em 60 dias corridos da citação formulem projeto de
restauração
ecológica,
contendo
todos
os
serviços
necessários à plena e integral restauração das áreas
destinadas a receber a reserva legal e também de
preservação permanente, inclusive do entorno de nascentes e eventuais olhos d'água, mesmo que
intermitentes, conduzindo as ações até que o órgão
estadual competente declare a autossuficiência das áreas
restauradas, observando também os atos administrativos
e melhores técnicas aplicáveis, e promovam sua inscrição
no SARE, exibindo nos autos os extratos do imóvel dois
sistemas (SICAR e SARE);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
4
d) Atendam às solicitações que o órgão ambiental (CBRN)
lhes fizer na análise desses projetos, em especial quanto
a técnicas e localização das áreas, observando o prazo
que o órgão ambiental lhes assinalar;
e) Executem fielmente o projeto apresentado, seguindo o
cronograma, dispensando todos os tratos necessários,
inclusive os que lhe forem solicitados pelo órgão
ambiental, e apresentando nos autos notas fiscais das
mudas adquiridas e relatórios do estado da restauração
ecológica com anexo fotográfico na periodicidade indicada
pelo órgão ambiental e enquanto este órgão entender
necessário;
f) Quando localizadas as áreas do item "a", abstenham-se
de modificar sua localização e providenciar seu isolamento
com cercas de arame com cinco fios (se limítrofes a
pastagens) ou carreadores (se limítrofes a lavouras),
abandoná-las
e
impedir
que
nelas
se
produzam
intervenções antrópicas sem prévia autorização dos
órgãos ambientais competentes
g) Quando aprovada a localização da reserva legal pelo
órgão estadual competente, promovam o registro da
reserva legal perante o SICAR ou averbando-a à margem
da(s) matrícula(s) imobiliária(s).
Como já assinalado na decisão inicial, o descumprimento
isolado de cada um dos itens acima implicará multa diária
(em dias corridos, pois o prazo é material) de R$
10.000,00 (dez mil reais), que correrá individualmente
em desfavor de cada requerido, limitada até a
consolidação de 100 (cem) dias de descumprimento,
oportunidade em que automaticamente será a multa
diária dobrada. A correção monetária se dará a partir da
data de incidência de cada diária, cuja recomposição será
calculada pela tabela prática deste Tribunal. Por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
5
o recolhimento da multa será feito metade em favor do
Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (Titular:
CNPJ
13.848.187/0001-20,
Banco
do
Brasil
(001),
agência no 1897-X, conta corrente no 8.918-4); e a outra
metade em favor de entidades beneficentes localizadas
nesta Comarca, a respectiva transgressão também
implicará incursão no crime de desobediência, quando se
requisitará a instauração de inquérito policial para sua
apuração, sem prejuízo da intervenção judicial na
propriedade para permitir a execução específica por
terceiros.
Quanto às astreintes, registre-se que seu objetivo é dar
maior tempestividade e efetividade à realização das
decisões judiciais (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart, Daniel Mitidiero - Curso de Processo Civil - Vol.
1 - Teoria do Processo Civil - 2a edição - RT 2016 -
p.133). Sustenta-se seu valor, ainda, no art. 536, caput
e § 1o do NCPC, tendo em vista não apenas a relevância
dos bens tutelados, mas também as excelentes condições
financeiras do polo passivo e do alto valor justificado da
causa. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, com
resolução de mérito (art. 487, I, do NCPC). Em face da
sucumbência, CONDENO os requeridos ao pagamento das
custas e despesas processuais porventura existentes. Não
há condenação em honorários advocatícios (JTJSP 213/90
e 219/109).”
Os réus opuseram embargos de declaração (fls. 238/246)
e estes foram acolhidos a fls. 247 a fim de fixar o valor da causa em R$
201.622,69, para fins de cálculo de preparo.
Apelam os demandados (fls. 252/265), sustentando, em
síntese, que: (A) os imóveis são utilizados para o plantio de cana-de-açúcar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
6
criação de gado, tendo sido informado do CAR as áreas de RL com pequenas
discrepâncias, corrigidas quando do cumprimento da liminar desta ação,
mantidas e preservadas; (B) a inscrição no SISCAR, e a obrigação de
realização do PRA tiveram seu prazo de validade prorrogado pela MP no
867/2018, até 31.12.2019; e, (C) a multa é abusiva e desproporcional.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 294/302).
A douta PGJ, através da Exmo. Dr. José Carlos Freitas,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 373/377).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
e o porte de remessa e retorno foram recolhidos (fls. 266/267).

Destaco que a MP no 867/2018 não está em vigor,
inexistindo decreto legislativo que regule suas relações jurídicas.
No mais, é significativa a diferença entre a
responsabilidade administrativa de promover a inscrição e o registro do imóvel
no CAR (que poderia ter o prazo prorrogado por eventual vigência da MP
sobredita) e a responsabilidade ambiental em promover efetivamente a
regularidade do imóvel, exigível de imediato.
Lembro que a instauração da Reserva Legal é de ação
complexa, de modo que o simples cadastro do imóvel no CAR e a
compensação da RL da propriedade não exaurem os pedidos e as razões da
lide, insubsistente, portanto, o pedido de improcedência da ação sob esses
fundamentos.
Além do mais, no que tange à RL, coexistem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
7
obrigações de instituir, medir e demarcar. A inscrição do imóvel no CAR
constitui apenas uma mera declaração da RL para seu formal registro.
Isto é, trata-se de ato burocrático fundamental para o
início do cumprimento, todavia, subsiste ainda o dever não só de constituir a
Reserva Legal, como de preservá-la. Nesse diapasão, independentemente das
formalidades atinentes ao registro da Reserva Legal, o dever de protegê-la, no
plano fático, é premente, ou seja, implementá-la é um imperativo.
Nesse sentido, já se pronunciou essa C. 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente:
APELAÇÃO. Ação civil pública ambiental proposta pelo
Ministério Público. Reserva legal. Instituição, demarcação
e recuperação das áreas protegidas. Sentença de parcial
procedência determinando a demarcação da reserva legal,
com sua averbação pelo Oficial de Registro de Imóveis, a
abstenção de sua exploração e a recomposição da
vegetação nos termos pleiteados pelo órgão ministerial,
sob pena de multa quinzenal no valor de R$ 500,00,
limitada a R$ 300.000,00. Apelo dos réus. Suscitada aqui
a inconstitucionalidade do atual Código Florestal. Cômputo
das áreas de preservação permanente no cálculo da
reserva legal. Possibilidade. Aplicação do artigo 15 da Lei
no 12.651/2012. Incontroversa a irregularidade ambiental
no imóvel e o dever de instituir a reserva legal de 20%.
Registro da reserva legal no CAR realizado pelos réus.
Dispensa do registro na serventia imobiliária. Aplicação da
regra prevista no artigo 18, §4o, do atual Código
Florestal. Obrigação de abstenção de uso da área.
Possibilidade
de
exploração
econômica
mediante
o
manejo sustentável. Ressalva de que as regras e prazos
para a recuperação devem seguir as previsões das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
8
normas vigentes, adequadas ao projeto a ser apresentado
e aprovado pelo órgão ambiental competente. Multa
quinzenal mantida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1001175-76.2016.8.26.0543; Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente; Foro de Santa Isabel - 2a Vara; Data
do
Julgamento:
22/02/2018;
Data
de
Registro:
23/02/2018)
APELAÇÃO. Ação civil pública ambiental proposta pelo
Ministério Público. Reserva legal. Instituição, demarcação
e recuperação das áreas protegidas. Área de preservação
permanente. Dever de recuperar. Sentença de parcial
procedência, condenado a ré a diversas obrigações legais
relativas à reserva legal e às áreas de preservação
permanentes pertencentes ao imóvel da requerida. Apelo
exclusivo da ré. Com razão em parte. Preliminares.
Impugnação ao valor da causa. Montante indicado pelo
órgão ministerial que, considerando a estimativa de valor
das obrigações e multa a serem eventualmente impostas,
se
aproxima
do
conteúdo
econômico
almejado.
Legitimidade ativa do Ministério Público para propositura
da presente demanda, nos termos dos artigos 1o, inciso I,
e 5o, "caput", da Lei no 7.347/85, artigos 81, parágrafo
único, inciso I, e 82, inciso I, do CDC, e artigo 14, § 1o,
da Lei 6.938/81. Sentença citra petita. Inocorrência. O
julgado de primeiro grau apreciou todas as questões
postas
a
julgamento.
Mérito.
Incontroversa
a
irregularidade ambiental no imóvel e o dever de instituir a
reserva legal de 20% e de preservar e recompor as áreas
de preservação permanentes. Dispensa do registro da
reserva legal no Ofício Imobiliário caso haja inscrição no
CAR. Aplicação da regra prevista no artigo 18, §4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
9
atual Código Florestal. Obrigação de abstenção de uso da
área. Possibilidade de exploração econômica mediante o
manejo sustentável. Áreas consolidadas em APP que
devem ser observadas pelo órgão ambiental competente
para análise do projeto. Parcial provimento do recurso,
mantendo a condenação nas obrigações de fazer tal como
lançadas na r. sentença, acrescentando o dever de
recuperação das áreas de preservação permanente,
observando eventuais áreas consolidadas, bem como para
fazer a ressalva de que a conclusão dos deveres de
recuperar o meio ambiente (reserva legal e APP's) deve
obedecer às regras e aos prazos estabelecidos pelo
Código Florestal vigente em conjunto com as atuais leis
pertinentes, como a Lei Estadual no 15.684 de 2015,
devendo ser analisado pelo órgão ambiental competente o
projeto apresentado pelos réus, afastando-se, assim,
qualquer ordem judicial de prazo específico para a
conclusão
da
recomposição,
que
deverá
seguir
o
cronograma a ser estabelecido pelo órgão ambiental. Fica
mantida
a
multa
de R$ 10.000,00 em caso de
descumprimento de cada uma das obrigações de fazer ou
não fazer determinadas. Apelo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1000138-82.2016.8.26.0294; Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente; Foro de Jacupiranga - 2a Vara; Data
do
Julgamento:
13/12/2018;
Data
de
Registro:
17/12/2018)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Reserva legal. Averbação no CRI.
Providência atualmente desnecessária, pois pode ser
substituída pelo cadastro no CAR, cujo período de
inscrição ainda não havia se esgotado quando da
propositura da ação. Tal circunstância, porém, não afasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
10
o dever de proceder, de imediato, ao isolamento e
proteção da área de reserva legal, em relação a qual é
expressamente permitido o cômputo da APP, conforme
estabelece o art. 15 do Código Florestal. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação 0002552-04.2015.8.26.0101; Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente; Foro de Caçapava - 1a Vara Civel;
Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro:
13/02/2019)
Assim sendo, o adequado registro e inscrição da RL e no
CAR não é condição para instituição dessas áreas. Essa também não é
dependente de prévia adesão ao PRA conforme caput do art. 66 da Lei
12.561/2012.
É cediço que, conforme dispõe o §4o do art. 17 da Lei
12.651/2012, o registro no CAR desobriga a averbação no CRI. Confira-se:
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a
averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que,
no período entre a data da publicação desta Lei e o
registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que
desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste
ato.
Não obstante, ressalto a diferença entre o ato de inscrição,
mero cadastramento inicial do imóvel no SISCAR, e o de registro, aprovação
pelo órgão ambiental dos dados a fim de validar o imóvel no CAR.
In casu, ainda depois do ajuizamento da ação, os imóveis
encontravam-se em processo de cadastramento (fls. 177 e 182), existindo
diversas correções a serem efetivadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-33.2019.8.26.0189 -Voto no 20835
11
Não havendo ainda registro no CAR, não há a atual
dispensa de averbação da RL na matrícula dos imóveis.
Assim sendo, em vista do valor e da dimensão das glebas,
os recorrentes serem titulares de empresas de grande porte (fls. 303/355) e a
proteção do direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a
multa fixada em R$ 10.000,00 não é excessiva, mantendo a função coercitiva
do instituto.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)